Tribunal: TJSP
Processo: 0012242-50.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519169
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012242-50.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que são apelantes JULIO
CESAR MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e SOLANGE VASCO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012242-50.2018.8.26.0037 -Voto no 37380
2
APELAÇÃO No 0012242-50.2018.8.26.0037
APELANTE: Júlio Cesar Moreira e outro
APELADO: Banco Santander (Brasil) S/A
COMARCA: 6a Vara Cível - Araraquara
VOTO: 37380
Apelação. Liquidação de sentença. Decisão que homologa laudo
pericial e torna líquida a sentença. Inconformismo da exequente.
Decisão que não pôs fim a fase de conhecimento ou extinguiu a
execução. Natureza de decisão interlocutória, não sentença.
Recurso cabível é o agravo de instrumento. Erro grosseiro.
Precedentes. Recurso não conhecido.
Trata-se de liquidação de sentença promovida por Júlio Cesar
Moreira e outro em face de Banco Santander (Brasil) S/A.
Decisão proferida às fls. 478/480, em 24 de abril de 2020,
pelo E. Juiz de Direito João Roberto Casali da Silva, cujo relatório adoto, na homologou o
laudo e tornou líquida a sentença em relação à obrigação do executado em arcar com o
pagamento de R$ 12.667,00 a título de indenização securitária, a contar da entrega do
laudo pericial, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
A exequente apela (fls. 489/499). Pugna pela reforma da
sentença a fim de que seja reformada a sentença, reconhecendo como devido o
ressarcimento no valor de R$ 130.080,16 (cento e trinta mil, oitenta reais e dezesseis
centavos). Requer sejam considerados e ressarcidos os valores gastos pelos autores, bem
como, seja reconhecido o orçamento realizado com relação aos serviços que ainda faltam a
serem realizados no imóvel.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 506/510).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 16 de junho de 2020.
Intimada a apelante para se manifestar sobre a preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012242-50.2018.8.26.0037 -Voto no 37380
3
não conhecimento do presente recurso pela inadequação da via eleita (fl.513), ficou inerte
(fl. 515).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O artigo 203, §1o do Código de Processo Civil esclarece que
“§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à
fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”. O artigo 1.009
caput, por sua vez, estabelece que “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.”.
A decisão aqui questionada pela apelante não pôs fim à fase
cognitiva do procedimento comum nem extinguiu a execução.
Proferida em sede de liquidação de sentença, a decisão aqui
questionada homologou laudo pericial para tornar líquida sentença e determinar o início do
cumprimento de sentença.
Trata-se, evidentemente, de decisão interlocutória, recorrível
mediante agravo, inclusive com expressa previsão a tal respeito no artigo 1.015, parágrafo
único do Código de Processo Civil.
Já no Código anterior o Superior Tribunal de Justiça possuía
segura jurisprudência em tal sentido:
TRIBUTÁRIO. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE
NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ART. 475-H DO CPC/73. RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO.
ERRO
GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
PARA
CONHECER DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83/STJ. I - A
jurisprudência do STJ é no sentido de que, conforme prevê o art. 475-H do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012242-50.2018.8.26.0037 -Voto no 37380
4
CPC/73, o recurso cabível contra decisão de liquidação é o agravo de
instrumento. Assim, entende-se que a interposição de apelação constitui erro
grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes:
REsp n. 1.650.609/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 14/3/2017, DJe 27/4/2017; AgRg no REsp n. 1.044.447/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe
11/12/2013; e EDcl no AREsp n. 257.973/MG, Rel. Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2013, DJe 26/2/2013. II - Ainda de
acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se que a decisão judicial
que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se
extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da
decisão por meio do recurso de apelação. Nesse sentido: AgInt no AREsp n.
1.054.164/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 15/8/2017, DJe 21/8/2017. III - Todavia, no caso dos autos, fica
claro que a decisão judicial contra a qual foi interposta apelação não colocou
fim à execução fiscal, visto que o juiz de primeira instância se limitou a
homologar o valor atualizado do débito inscrito em dívida ativa, com os
respectivos encargos legais e a determinar a intimação da parte executada
para a apresentação de eventuais débitos a serem compensados. Dai porque
o recurso cabível seria o agravo de instrumento. IV - Quanto à parte do
recurso especial interposto pela alínea c, estando o acórdão recorrido em
sintonia com o atual entendimento do STJ, incide o óbice do enunciado n.
83 da Súmula do STJ, de acordo com o qual "não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida". V - Agravo interno improvido. (AgInt
no REsp 1623408/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019);
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
ART. 475-H DO CPC/1973. DECISÃO PROFERIDA APÓS A ENTRADA
EM VIGOR DA LEI 11.232/2005. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO
GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012242-50.2018.8.26.0037 -Voto no 37380
5
DA FUNGIBILIDADE. 1. Para decisões proferidas após a entrada em vigor
da Lei 11.232/2005, o recurso cabível contra decisão de liquidação de
sentença é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 475-H do CPC.
Assim, inadmissível a interposição de apelação com base na aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro. 2. Recurso
especial provido. (REsp 1650609/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/04/2017).
E, em relação ao novo Código, também há tranquila a
jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a respeito:
APELAÇÃO Ação de Obrigação de Fazer c.c. Reparação de Danos
Plano de saúde Liquidação de sentença - Sentença de fixou o valor da
condenação reparatória Inconformismo do autor, postulando a condenação
da empresa ré de montante relativo à multa cominatória devida em razão do
descumprimento de liminar que determinou a readequação dos valores das
mensalidades objeto da ação Inadmissibilidade Inconformismo dirigido
contra decisão exarada em fase de liquidação de sentença, como na hipótese
dos autos, que deve ser veiculado por recurso de agravo de instrumento
Inteligência do art. 1.015, par. único, C.P.C Erro grosseiro que não permite
a aplicação do princípio da fungibilidade Recurso não conhecido. (TJSP;
Apelação Cível 0017338-85.2017.8.26.0100; Relator (a): José Aparício
Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de
Registro: 30/08/2018);
ARRENDAMENTO MERCANTIL LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
AÇÃO DE RESILIÇÃO C.C. REPETIÇÃO Decisão que fixa o valor
devido
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO
Erro
grosseiro ante o que dispõe o art. 1.015, § único, do CPC Cabimento de
Agravo de Instrumento Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO. (TJSP; Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012242-50.2018.8.26.0037 -Voto no 37380
6
0004536-50.2012.8.26.0223; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019);
AGRAVO INTERNO
Decisão que não conheceu do agravo de
instrumento, por manifesta inadmissibilidade, diante da inadequação desse
recurso, interposto em face de sentença que julgou incidente autônomo de
liquidação Insurgência do interessado que suscita a aplicação do princípio
da fungibilidade para admissão do recurso como apelação Descabimento
Inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível
Errônea
interpretação quanto à natureza da decisão recorrida que não autoriza a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal Jurisprudência deste
Tribunal RECURSO DESPROVIDO COM MULTA. (TJSP; Agravo
Interno Cível 2164519-31.2018.8.26.0000; Relator (a): Miguel Brandi;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/11/2018; Data de Registro: 27/11/2018);
Direito de vizinhança. Reparação de danos materiais e morais. Liquidação
de sentença por arbitramento. Decisão interlocutória que resolveu questão
incidente sem importar extinção do processo. Cabimento de agravo de
instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. Interposição de apelação que constitui erro grosseiro,
obstando inclusive a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Recurso
não
conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0000158-27.2017.8.26.0142; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Colina - Vara Única; Data do
Julgamento: 13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019).
E, em se tratando de erro grosseiro, não há que se falar em
aplicação do princípio da fungibilidade, razão pela qual não pode ser conhecido o presente
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012242-50.2018.8.26.0037 -Voto no 37380
7
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator